Tribunal: TJDFT
Processo: 0055510-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055510-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: JEOVANE DE MORAIS RECORRI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior (REsp 1.731.334/SP – Tema 1.062). Todavia, em 21/10/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem, decidiu pela desafetação do processo com o cancelamento do Tema 1.062, da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do voto do Ministra REGINA HELENA COSTA. Por essa razão, revogo a decisão de ID 23655800, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; NULIDADE DA REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO; MUTATIO LIBELLI TARDIA, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI No 9.605/98. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 48 DA LEI No 9.605/98. IMPOSSIBIIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA O VALOR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS AMBIENTAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. 1. Comprovando as provas dos autos que o réu concorreu para a prática do crime ambiental de dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, deve-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A nulidade seja absoluta, deve ser arguida em momento oportuno. No presente caso, ocorreu a preclusão temporal, tendo em vista que o réu interpôs recurso intempestivo contra a decisão que revogou a suspensão condicional do processo. 3. não se trata de mutatio libelli, uma vez que a nova construção realizada em 2014 foi utilizada apenas para demonstrar que o recorrente não recuperou a área degradada anteriormente, conforme restou comprovado no laudo pericial, sem inovar no objeto da denúncia. 4. Transcorrido o prazo prescricional de 04 (quatro) anos entre a data do fato delituoso (2008) e a data do recebimento da denúncia (25/09/2015), o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/1998 (causar dano direto ou indireto às unidades de conservação). 5. Não há que reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto crime previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/98, considerando que não transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos entre o encerramento da permanência delitiva (2014) e o recebimento da denúncia (24/09/2015). 6. Deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/98, pois restou comprovado que a conduta do recorrente alterou o curso natural da regeneração da vegetação local, incidindo no tipo penal em tela nas suas modalidades “impedir” e “dificultar” a regeneração natural das formas de vegetação. 7. Diante da ausência de nova avaliação a respeito dos custos diretos e indiretos dos danos ambientais após a concessão da sursis processual, inexistindo parâmetros seguros para sua aferição, mantenho os termos da sentença quanto à ausência de fixação de indenização mínima, ressalvado do direito da Fazenda Pública promover a quantificação e pleitear os prejuízos ainda existentes. 8. Estabelecido pelo Julgador Monocrático o valor de três salários mínimos para cada dia-multa, sem qualquer fundamentação, impõe-se a redução do valor do dia-multa para o mínimo legal. 9. Recursos conhecidos. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela Defesa. No mérito, parcialmente provido o recurso defensivo para reconhecer a prescrição retroativa do crime previsto no artigo 40 da Lei no 9.605/98, manter a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/98, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, reduzido o valor do dia-multa de três salários mínimos para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não provido o recurso do Ministério Público para manter não fixação da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 89, §§ 3o e 4o, da Lei 9.099/95, questionando a revogação da SURSIS sem a devida instauração de processo para apuração de eventual novo ilícito por ele perpetrado; b) artigo 384 do Código de Processo Penal, ao argumento de que houve intempestivo mutatio libelli, sem, contudo, lhe ser oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório; c) artigo 109, inciso VI, do Código Penal, afirmando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime previsto no artigo 48 da Lei 9.605/98; d) artigo 564, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão; e) artigo 3o, inciso III, da Lei 6.938/91, sustentando que não há que falar em punição ante a ausência de dano; f) artigos 4o, inciso III, e 62, ambos da Lei 12.651/2012, e 2o, inciso II, do Decreto 35.850/2014, asseverando que a faixa mínima de 30 (trinta) metros se aplica apenas aos cursos d’água naturais; g) artigos 11 e § 2o, da Resolução CONAMA 369/2006 e 7o do Decreto 24.449/2004, postulando a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 5o, incisos XL e LV e 225, ambos da Constituição Federal, reiterando, para tanto, os argumentos lançados no especial. III – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao aventado malferimento aos artigos 4o, inciso III, e 62, ambos da Lei 12.651/2012, 2o, inciso II, do Decreto 35.850/2014 e 7o do Decreto 24.449/2004. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. De igual modo, não merece prosseguir o apelo extremo no que se refere à assinalada violação aos artigos 5o, inciso XL e 225, ambos da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019